Tribunal: TJSP
Processo: 2280054-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. Insurgência contra a decisão que concedeu a justiça gratuita à parte adversa. Hipótese alheia ao rol de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, CPC). Ausência de urgência hábil a mitigar o rol de cabimento do recurso (Tema 988, STJ). Recurso não conhecido.